Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-56.2021.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Dívidas vencidas e prescritas incluídas na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de improcedência. Apelo da parte demandante pleiteando a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Parcial razão. Dívida prescrita. Reconhecimento da inexigibilidade do débito, em razão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Dívidas vencidas e prescritas incluídas na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de improcedência. Apelo da parte demandante pleiteando a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Parcial razão. Dívida prescrita. Reconhecimento da inexigibilidade do débito, em razão da prescrição, que inviabiliza a sua cobrança por meios judiciais e extrajudiciais. Exclusão do registro do nome da autora na plataforma digital "Serasa Limpa Nome". Danos morais. Inocorrência. Ausência de negativação indevida do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes. Não se demonstrou ter havido cobrança exagerada, vexatória ou humilhante no caso concreto. Não houve, tampouco, provas de que o nome da requerente foi publicado nos cadastros de proteção ao crédito. A inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome" não é suficiente para ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Apelo parcialmente provido apenas para declarar a inexigibilidade dos débitos e determinar a exclusão do nome da autora da plataforma digital "Serasa Limpa Nome". Sucumbência recíproca decretada. Recurso parcialmente provido.